Tribunal: TJMT
Processo: 0005747-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005747-29.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando na decisão ou no acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível então interposto, para manter a sentença recorrida.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão no que concerne ao marco inicial da prescrição ordinária nos casos de lançamentos por homologação, como se dá com o ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Aduz que a constituição definitiva do crédito tributário somente poderá ser realizada após o término do processo administrativo materializado pelo auto de infração lavrado, em função da inexistência de pagamento do tributo
in voga.

Verbera que a data de vencimento contida na CDA exequenda tão somente ilustra o prazo limite para que seja recolhido o tributo, ao passo que, formalizado o lançamento dentro do prazo legal vertido no art. 150, §4o, do CTN, somente se inaugura o lustro prescricional após a conclusão de todo processo administrativo (auto de infração), com defesa, recursos e todos os meios postos à disposição do contribuinte.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício no acórdão (pág.28 – id.n.

35607459)

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo então interposto nos autos.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão embargado.

Com efeito, verifica-se nos autos que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal visando à cobrança do valor de R$ 35.266,37 (trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), referente ao não pagamento do ISSQN (Processo Administrativo n. 89201/2015), representado pela CDA no 1419883 (pág.01 – id.23205497).

Em 03/02/2017

o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente declinou da competência para processar e julgar a execução fiscal em favor da Vara Especializada de Comarca de Cuiabá (pág.01 – id.23205498).

Ato contínuo,
em 13/03/2017
os autos foram redistribuído para uma das varas especializada de execução fiscal da comarca de Cuiabá (pág.01-id.
23205499
).

Sobreveio, então, a sentença de extinção com resolução de mérito
em 11/07/2019
, na forma dos artigos 487, II, do CPC c/c artigos 156, V e 174 ambos do CTN, declarando prescritos os créditos tributários objetos da ação (págs.01/02 – id.23205950).

De fato, o tributo sujeito a lançamento (ISS) é passível de prescrição e, no caso, o débito da CDA n. 356373
venceu em 14/03/2008
e a contagem do prazo prescricional para exigência do crédito tributário
iniciou em 15/03/2008
, sendo que entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da execução (
10/12/2013
) transcorreu lapso temporal superior a cinco anos.

Contudo, não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento em decisão colegiada, gerando os presentes embargos declaratórios.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão ou acórdão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
In verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Na hipótese dos autos, a
alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, visto que restou comprovado nos autos
que o crédito tributário que embasa a execução fora acobertado pela prescrição.

Dessa forma, repita-se, não há que se falar em vício no acórdão somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a omissão apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à instância superior, através dos meios processuais adequados.

Assim, não há nenhuma evidência da mora que o embargante imputou ao mecanismo judicial que, como se constata dos autos, promoveu os atos que lhe competiam em tempo aceitável.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020